Tribunal: TJDFT
Processo: 0719459-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTORNOS REALIZADOS ADMINISTRATIVAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor ter sido realizada abertura de conta corrente em seu nome junto ao banco réu que, segundo asseverou, jamais requereu, e que referida conta tinha a finalidade de concretizar o recebimento de valores advindos de dois empréstimos consignados fraudados em nome do autor no BANCO ITAÚ. Requereu a declaração de inexistência de relação contratual e reparação por danos morais.
2. . Trata-se de recurso (ID 28602140) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial “para declarar a inexistência do contrato entre as partes narrado nos autos e condenar o réu na obrigação de cancelar a conta corrente de no 082.006208-1, agência n o0074, bem como encerrar qualquer relação proveniente dos fatos narrados na inicial, sem quaisquer ônus ao autor, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a contar da intimação pessoal para cumprimento de sentença, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).” (ID 28602140, p. 3). Insurge-se quanto a ausência de fixação do dano moral.
3. Nas razões recursais, sustenta ter havido falha na prestação de serviços pelo banco réu ao permitir a abertura da conta fraudada por terceiros com a finalidade de concretizar o recebimento de valores advindos de dois empréstimos consignados fraudados em nome do autor no do BANCO ITAÚ. Alega que o banco não adotou nenhuma medida de segurança para impedir a transação, mesmo diante da vultuosa movimentação financeira ocorrida.
4. Defende que faz jus ao recebimento de indenização pelo dano moral sofrido, ante o abalo psíquico de ter seu sigilo bancário quebrado e ficar impossibilitado de receber sua aposentadoria, além de ter que comparecer a delegacia e ao banco, várias vezes, para tentar resolver a questão.
5. No caso, como relatado na inicial (ID 28601345, p. 2) a parte ré, tão logo tomou ciência da fraude estornou os valores referentes as taxas, ao benefício previdenciário creditado e aos empréstimos contratados. A via judicial foi acionada apenas quanto a negativa do banco réu em proceder o cancelamento da conta bancária de n:o 082.006208-1, Ag: 0074, aberta por terceiros, pedido que foi julgado procedente.
6. Embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço, tal conduta não teve o condão de macular o direito da personalidade do autor, mostrando-se inapta a acarretar danos morais. No caso concreto, não foram acostados quaisquer comprovantes que indicassem a inclusão do nome do requerente em cadastros de inadimplentes ou a comprovação de que ele teria suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela instituição financeira ré/recorrente.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 55, Lei no 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.